Tribunal: TJSP
Processo: 2243921-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Execução de título extrajudicial. Arrematação de unidade devedora em hasta pública realizada por meio eletrônico. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu o pedido de responsabilização do arrematante pelo débito remanescente não quitado pelo produto da arrematação. Débitos vencidos antes do certame licitatório. Inconformismo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Execução de título extrajudicial. Arrematação de unidade devedora em hasta pública realizada por meio eletrônico. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu o pedido de responsabilização do arrematante pelo débito remanescente não quitado pelo produto da arrematação. Débitos vencidos antes do certame licitatório. Inconformismo que prospera. Natureza "propter rem" da dívida. Agravado que, na qualidade de arrematante do imóvel objeto das cobranças condominiais, tinha ciência inequívoca do débito inadimplido, visto que constou do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o bem. Possibilidade de sucessão processual do devedor original pelo arrematante. Inteligência do art. 1345 do CC e art. 109, § 3o, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.